Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705632-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO DE SENA ROSA APELADO: DIEGO DE MIRANDA FERNANDES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inadmissibilidade do recurso de ID no 48456564. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator